Tribunal: TJBA
Processo: 8015395-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015395-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIRO PERICLES FERREIRA PILOTO

Advogado(s)
:
JAIRO PERICLES FERREIRA PILOTO

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMACARI e outros (13)

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR, GABRIEL LAGO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES. ART. 29, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA E AUTOAPLICÁVEL. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DO ART. 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUTONOMIA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DE RESOLUÇÃO QUE FIXOU SUBSÍDIOS PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que havia concedido tutela de urgência para suspender os efeitos da Resolução nº 0021/2024 da Câmara Municipal de Camaçari, que fixou os subsídios dos vereadores para a legislatura subsequente. A controvérsia envolve a alegação de violação ao art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000, que veda aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato. Após juízo de retratação, foi desconstituída decisão monocrática anterior, mantendo-se a validade do ato normativo municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de subsídios de vereadores para a legislatura subsequente, realizada nos 180 dias finais do mandato, viola a vedação prevista no art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) estabelecer se o art. 29, VI, da Constituição Federal constitui norma de eficácia plena e autoaplicável, prevalecendo sobre a restrição prevista em legislação infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 29, VI, da Constituição Federal estabelece que os subsídios dos vereadores devem ser fixados pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para vigorar na subsequente, contendo todos os elementos necessários para sua aplicação imediata, caracterizando-se como norma constitucional de eficácia plena.

Normas constitucionais definidoras de competência possuem, em regra, aplicabilidade direta e imediata, não dependendo de regulamentação infraconstitucional para produzirem efeitos jurídicos.

A vedação prevista no art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 não incide sobre a fixação de subsídios de agentes políticos municipais quando há regra constitucional específica disciplinando a matéria.

A supremacia da Constituição impõe a prevalência do art. 29, VI, da CF/1988 sobre norma infraconstitucional que estabeleça restrições não previstas pelo constituinte.

A interpretação constitucional deve observar o princípio da máxima efetividade, assegurando plena eficácia à norma que confere competência às Câmaras Municipais para fixar os subsídios dos vereadores para a legislatura seguinte.

A incidência da limitação temporal da Lei de Responsabilidade Fiscal esvaziaria a competência constitucional atribuída ao Poder Legislativo municipal e violaria o princípio da autonomia municipal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a autoaplicabilidade das normas do art. 29, V e VI, da Constituição Federal quanto à fixação de subsídios de agentes políticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

O art. 29, VI, da Constituição Federal constitui norma de eficácia plena e autoaplicável que confere às Câmaras Municipais competência para fixar os subsídios dos vereadores em uma legislatura para vigorar na subsequente.

A vedação de aumento de despesa com pessoal prevista no art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 não se aplica à fixação de subsídios de vereadores quando observada a regra constitucional do art. 29, VI, da CF.

A prevalência da norma constitucional específica preserva a autonomia municipal e a máxima efetividade da Constituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29, VI; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no AI nº 745203/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23.06.2015, DJe 06.08.2015; TJSP, AI nº 2391934-92.2024.8.26.0000, Rel. Des. Cynthia Thomé, 2ª Câmara de Direito Público, j. 27.01.2025.